Tribunal: TJPA
Processo: 0686653-03.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0686653-03.2016.8.14.0301

APELANTE: HELIA MAUES SOUSA

APELADO: MICAEL HEBER MATEUS E ADVOGADOS ASSOCIADOS, JOAO UBALDO FERREIRA FILHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0686653-03.2016.8.14.0301

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGANTES: HÉLIA MAUÉS SOUSA e ANTÔNIO BERNARDO DE SOUZA FILHO

ADVOGADOS: PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA – OAB/PA 005586 e JOSÉ BRANDÃO FACIOLA DE SOUZA – OAB/PA 011853

EMBARGADOS: MICAEL HEBER MATEUS & ADVOGADOS ASSOCIADOS e JOÃO UBALDO FERREIRA FILHO

ADVOGADOS: WASHINGTON ALVARENGA NETO – OAB/GO 27018 e LENICE PINHEIRO MENDES – OAB/PA 8715

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESNECESSIDADE DE MANUSEIO DOS ACLARATÓRIOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. APLICABILIDADE DO ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve a condenação ao pagamento de honorários advocatícios;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte embargante aponta a necessidade de prequestionamento de dispositivos legais (arts. 245, §2º, 72, I, 76,
caput
e 313, I, todos do CPC);

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado fundamentou a ausência de nulidade de citação, apontando a representação regular do réu por procuração pública e o comparecimento espontâneo nos autos;

4. Desnecessidade de embargos de declaração para fins de prequestionamento, aplicando-se a regra do art. 1.025 do CPC;

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração só se prestam para corrigir omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais e não para reexame de matéria devidamente analisada no acórdão recorrido.”

_______

Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelos réus/apelantes HÉLIA MAUÉS SOUSA e ANTÔNIO BERNARDO DE SOUZA FILHO (representado pela primeira apelante) contra o acórdão (Id. 23182212) que negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença que condenou os ora embargantes ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos autores MICAEL HEBER MATEUS & ADVOGADOS ASSOCIADOS e JOÃO UBALDO FERREIRA FILHO.

Nas razões recursais (Id. 23493439) os embargantes arguiram a necessidade de prequestionamento quanto aos arts. 245, § 2º, 72, I, 76,
caput
e 313, I, todos do CPC. Requereu o acolhimento dos embargos para enfrentamento das teses referentes aos citados dispositivos legais.

A parte embargada apresentou contrarrazões (Id. 23803487) requerendo a aplicação de multa pela oposição de embargos protelatórios.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

O acórdão entendeu pela ausência de nulidade da citação, uma vez que o réu, a despeito de sua enfermidade, compareceu nos autos representado por sua esposa com procuração pública e regularmente apresentou contestação. Assim, não há que se falar em impossibilidade de recebimento da citação, pois esta foi provida pelo comparecimento espontâneo, tampouco se aplica ao caso a necessidade de nomeação de curador especial ou de suspensão do processo para sanar vício de representação, visto que o réu se manifestou nos autos por meio de representante constituída em procuração pública.

Portanto, ante a inexistência de omissão, contradição, erro material ou obscuridade e considerando que as questões suscitadas foram devidamente fundamentadas no acórdão embargado, não prosperam os argumentos dos embargantes.

Observo que, tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu o acórdão embargado, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se, no mais, a regra do art. 1.025 do CPC.

Por fim, quanto à condenação ao pagamento de multa, não restou evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração opostos, mas apenas o exercício do direito de recorrer, em razão do que não cabe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC.

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 04/02/2025